Tribunal: TJES
Processo: 5005692-52.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2023-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005692-52.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: SEBASTIANA LOPES DE MELO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005692-52.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDA:
SEBASTIANA LOPES DE MELO

JUÍZO DE ORIGEM:
VITÓRIA - 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo MUNICIPIO DE VITÓRIA em face da sentença constante no id. 4736931, que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo recorrente, extinguindo a fase de cumprimento de sentença, nos seguintes termos:

“Há coisa julgada material que declarou o direito da Exequente à isenção do IPTU do imóvel com inscrição fiscal 4298802 enquanto nele estiver residindo, de modo que não são razoáveis os argumentos do Executado e nem as cobranças realizadas.

Desta forma, não prosperam as alegações do Executado, de que a sentença teria limitado a isenção aos exercícios anteriores e de que a Exequente estaria obrigada a todos os anos postular a isenção tributária através de pedido administrativo, razão pela qual deve ser rejeitada a impugnação.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, REJEITO a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentado pelo Município de Vitória, ao passo em que determino seja dado integral cumprimento à sentença proferida nos autos do processo nº 0022364-65.2018.8.08.0024, devendo o Executado cancelar os lançamentos tributários relativos ao IPTU do imóvel com inscrição fiscal 4298802, bem como as certidões de dívida ativa lavradas contra a exequente Sebastiana Lopes de Melo que digam respeito ao IPTU do referido imóvel.

Concedo o prazo de 10 (dez) dias para o Executado comprovar nos autos o integral cumprimento da sentença, independentemente de eventual insurgência, haja vista o disposto no art. 43 da Lei Federal nº 9.099/1995.

Arbitro multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia útil civil (com ou sem expediente judiciário), com base no art. 537 do Código de Processo Civil, contados a partir do dia seguinte ao término do prazo assinalado para cumprimento, limitado ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), reversíveis à Exequente a título de astreintes.

Por conseguinte, JULGO EXTINTA a fase de cumprimento de sentença, o que faço amparado no que preceitua o artigo 925 do Estatuto Processual Civil.”

Opostos Embargos de Declaração pelo ora recorrente estes foram rejeitados (id. 4737153).

O recorrente, irresignado, pugna pela reforma da sentença, com o consequente acolhimento da Impugnação apresentada.

A recorrida, por sua vez, devidamente intimada apresentou contrarrazões intempestivas (id. 4737156).

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que assiste razão ao recorrente.

Explico.

A recorrida ajuizou ação em face do recorrente objetivando a isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do imóvel no qual reside, haja vista ser viúva de Ex-Combatente (Lei Municipal nº 446/97, art. 4º, inciso VI).

O pedido foi julgado procedente nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e condeno o MUNICÍPIO DE VITÓRIA a
conceder a isenção tributária sobre o imóvel com cadastro imobiliário
4298993
, abstendo-se de lançar e cobrar o IPTU sobre o referido imóvel
enquanto nele esteja residindo a autora SEBASTIANA LOPES DE MELO
e resolvo o mérito da pretensão na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Em sede recursal a sentença foi mantida, operando-se o trânsito em julgado em 25/11/2019 (id. 4736916).

Iniciada a fase de cumprimento de sentença a ora recorrida aduziu que o recorrente estava descumprindo a determinação da sentença, uma vez que continuara a cobrar o IPTU, inclusive procedendo ao lançamento dos débitos em dívida ativa (id. 4736914).

O recorrido apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença aduzindo que a isenção concedida na sentença proferida nos autos nº 0022364-65.2018.8.08.0024 compreenderia apenas os exercícios fiscais anteriores ao trânsito em julgado.

Afirmou que, para os exercícios posteriores, a requerida deveria, anualmente, requerer à administração municipal a referida isenção, uma vez que esta é condicionada ao preenchimento de certos requisitos (estar a viúva do ex-combatente residindo no imóvel) que precisam ser constantemente verificados pela administração.

Afirmou, ainda, que a isenção concedida na sentença é unicamente para o imóvel de inscrição fiscal nº 4298993, e não para os demais imóveis cadastrados no mesmo endereço.

Analisando a impugnação o juízo
a quo
entendeu por rejeitá-los, sob o fundamento de que de
“há coisa julgada material que declarou o direito da Exequente à isenção do IPTU do imóvel com inscrição fiscal 4298802 enquanto nele estiver residindo, de modo que não são razoáveis os argumentos do Executado e nem as cobranças realizadas.

Nesse cenário, o recorrente afirma, em suas razões recursais,
“[...] que não pretende a discussão acerca da concessão do benefício em si, mas sim que sejam observadas as condições e particularidades do caso, uma vez que não se trata de benefício incondicionado [...].”

Alega, ainda, que não há concessão da isenção ao imóvel de inscrição fiscal nº 4298802, como consignado na sentença que analisou a Impugnação, pois a sentença de conhecimento somente concedeu isenção ao imóvel de inscrição fiscal nº 4298993.

Pois bem.

Analisando os autos verifico que a sentença que concedeu a isenção a recorrida, a qual encontra-se acobertada pela coisa julgada, estabeleceu que
a isenção é sobre o imóvel com inscrição fiscal nº 4298993 e deve perdurar enquanto nele estiver residindo a Sra. Sebastiana Lopes Melo.

Assim, entendo que não há violação a coisa julgada a exigência de requerimento administrativo, em cada exercício, junto à administração municipal, isso porque
a própria sentença de conhecimento determinou a observância do critério legal para a isenção
(art. 4º, inciso VI, da Lei Municipal nº 4476/97):
ESTAR NO IMÓVEL RESIDINDO A SRA. SEBASTIANA LOPES MELO.

Comprovando a recorrida que reside no imóvel, mediante procedimento administrativo anual, e havendo recusa do Município em conceder a isenção, aí sim haverá violação da coisa julgada.

Ademais,
a isenção discutida nestes autos abarca tão somente o imóvel de inscrição fiscal nº 4298993
e não os demais imóveis que estão cadastrados no mesmo endereço como pretende a recorrida (id. 4737137, 4737138).

Em relação aos anos de 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, demonstrando a recorrida que residia no imóvel nesse período, devem ser cancelados, em definitivo, todos os lançamentos de IPTU feitos na inscrição fiscal nº 4298993.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
nos seguintes termos:

·

tratando-se de
isenção condicionada
(art. 4º, inciso VI, da Lei Municipal n° 4476/97),
deve a recorrida, em cada exercício, por meio de requerimento administrativo junto ao Município de Vitória, comprovar que permanece residindo no imóvel objeto da isenção
, haja vista que a
sentença de conhecimento determinou a observância do critério legal
para manutenção da isenção;

·

a
isenção
concedida abarca
somente
o imóvel de
inscrição fiscal nº 4298993,
consoante sentença proferida nos autos

nº 0022364-65.2018.8.08.0024;

·

em relação aos anos de 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, demonstrando a recorrida que residia no imóvel nesse período, devem ser cancelados pelo recorrente, em definitivo, todos os lançamentos de IPTU feitos na inscrição fiscal nº 4298993.

Sem custas e honorários.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

ADEMAR JOÃO BERMOND
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)